Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715109-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. APROVAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 3. A aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da referida lei. 4. Com a novação, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas ante a superveniência de um novo título (judicial), consubstanciado na decisão que concede a recuperação, que "revoga" os títulos que deram origem ao crédito anterior. Precedentes do STJ. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. Lacerda contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Joubert Ariel Pereira Mosquera e Roberta Fernandes Bomfim (proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de extinção do feito em virtude da aprovação do plano de recuperação judicial da principal devedora e da novação da obrigação principal decorrente da aplicação do art. 59 da Lei no 11.101/2005, com consequente submissão do crédito ao plano de recuperação judicial (IDs no 187606604 e no 190444430). 2. Nas razões de ID no 57985684, págs. 1-18, a agravante alega, em suma, ser incabível a aplicação da Súmula 581 do STJ, derivada do Tema 885, sob o argumento de que não há coobrigação por garantia contratual (cambial, real ou fidejussória) entre as devedoras solidárias. Destaca que foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença apenas por ter sido considerada sócia da devedora principal após aplicação da teoria menor em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Suscita premissa equivocada, pois o pedido de extinção do cumprimento de sentença decorre não da recuperação judicial em si, mas da novação resultante da aprovação do plano que sujeita a obrigação principal aos seus termos (Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59 e CC, art. 360, I), substituindo-a. 4. Informa que o crédito objeto da demanda foi incluído no plano de recuperação e que os agravados fazem parte do quadro geral de credores. Explica que o deferimento da recuperação judicial ocorreu após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Sustenta que não há inadimplemento a ser satisfeito pelo coobrigado enquanto a recuperação judicial estiver em curso quando tiver ocorrido a novação do crédito com sua submissão à forma de pagamento homologada no plano de recuperação. Acrescenta que não se pode atribuir a responsabilidade do inadimplemento a terceiros (Lei no 11.101/2005, art. 6o-C). 6. Argui que o indeferimento do pedido de extinção do cumprimento de sentença sob o único fundamento de que a empresa agravante não estaria incluída na recuperação judicial da devedora principal configura negativa de vigência à Lei no 11.101/2005, arts. 6o-C; 49 e 59. Cita julgados. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para que o cumprimento de sentença seja extinto. 8. Preparo comprovado (IDs no 57985686 e no 57985690). 9. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 58017857). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 59050242), com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. À época da análise do pedido concessão do efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 58017857): “7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença e foram incluídas outras pessoas jurídicas no transcorrer do feito por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A devedora principal (São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda) entrou em recuperação judicial e a dívida do processo de origem faz parte do seu plano de recuperação. 9. A decisão agravada extinguiu a ação em relação as empresas que noticiaram a aprovação e homologação do plano de recuperação. Contudo, determinou o prosseguimento do feito em relação a agravante. Entendeu que seus bens não estão sujeitos à recuperação e que esses efeitos não são extensíveis. 10. A recuperação judicial inviabiliza a satisfação do crédito diretamente pelo exequente, pois a inclusão da dívida no plano de recuperação judicial implica em novação (art. 59 da Lei de Falências). 11. Nos termos da jurisprudência do STJ, essa novação impõe a extinção das execuções individuais (e.g.: REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/06/2015). 12. Ao analisar a recuperação judicial e a desconsideração da personalidade jurídica, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino teceu as seguintes considerações: “[...] É condição primeva da inclusão dos sócios numa execução, pela via da desconsideração da pessoa jurídica, o fato da incapacidade/impossibilidade da pessoa jurídica satisfazer a dívida. Ocorre que, deferida a recuperação judicial e homologado por sentença o respectivo plano (fato ocorrido no presente caso), opera-se a novação dos créditos nela abrangidos (art. 59 da lei de regência) e, consequentemente, a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, tendo por base o plano aprovado. Sendo assim, novado o crédito, não faz nenhum sentido pretender cobrar o crédito anterior dos sócios da empresa. [...]”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 13. As demais pessoas jurídicas só foram incluídas no processo pela relação jurídica que possuem com a devedora principal. Ao contrário das situações elencadas na súmula no 581/STJ, que trata sobre devedoras solidárias que garantiram o crédito principal. Ou seja, a ação foi ajuizada contra todas as pessoas jurídicas que se obrigaram a satisfazer o crédito. 14. Os sócios ou demais empresas do grupo econômico não são coobrigados ou devedores solidários da sociedade. A desconsideração da personalidade jurídica atribui responsabilidade patrimonial pelas dívidas de outra pessoa, razão pela qual os sócios ou empresas do grupo não eram e continuam não sendo devedores, apesar da possibilidade de terem seus bens expropriados para pagar a dívida. 15. Assim, a extinção do processo em relação à devedora na hipótese dos autos deve abranger a pessoa jurídica incluída na ação pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não é devedora principal e não garantiu o pagamento da dívida. Não há prejuízo para o credor, pois o crédito foi listado no plano de recuperação. 16. Não se desconhecem os precedentes citados na decisão agravada, contudo, filio-me ao posicionamento do STJ sobre o tema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se.” 17. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 18. Reformo a decisão agravada. Precedentes: STJ. AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024; REsp n. 1.899.107/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. 19. Precedentes deste TJDFT: Acórdão 1810647, 07396799120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1728126, 07274166120228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1712414, 07068436520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Quanto ao pedido apresentado pelos agravados em contrarrazões, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 21. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 22. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual. 23. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. DISPOSITIVO 24. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar em definitiva a decisão de ID no 58017857, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença em relação à agravante. 25. Reformo a decisão agravada. 26. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 27. Previno as partes de que a oposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO